Tribunal: TJBA
Processo: 0306014-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306014-45.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDLANEY JOBARD ALMEIDA SILVA Advogado(s): SANDRO PIRES BATISTA APELADO: JULLES BRENO SANTOS DA SILVA Advogado(s):ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE, INADEQUAÇÃO FORMAL, DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENDOSSO EM BRANCO. ASSINATURA PRESENTE NO VERSO DA CÁRTULA. REJEIÇÃO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUANDO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em dois cheques prescritos (R$ 76.000,00 e R$ 65.000,00), constituindo título executivo judicial no valor de R$ 141.000,00, com correção monetária pelo INPC desde a emissão e juros de mora de 1% ao mês desde a primeira apresentação bancária, além de condenação em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. II. Questões em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo e se há deserção; (ii) saber se há ilegitimidade ativa para cobrança do cheque por ausência de endosso válido; (iii) saber se houve preclusão do direito de produzir prova pericial grafotécnica; (iv) saber se deve ser aplicada a Taxa SELIC em substituição ao INPC e aos juros moratórios convencionais; (v) saber se houve litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. O recurso é tempestivo e não há deserção, pois o décimo quinto dia útil após o início do prazo recai em 30/10/2024, data da interposição, e o apelante obteve deferimento parcial da gratuidade de justiça em 50%, comprovando renda com diversos descontos, tendo recolhido o preparo proporcional. 4. A alegação de ilegitimidade ativa não prospera, pois o endosso em branco, consistente apenas na assinatura do endossante no verso do título, é válido nos termos do art. 20 da Lei nº 7.357/85, conferindo ao portador legitimidade para a cobrança, sendo desnecessária a comprovação da causa debendi em ação monitória ajuizada contra o emitente do cheque prescrito, conforme Súmula 531 do STJ. 5. Houve preclusão do direito de produzir prova pericial grafotécnica, uma vez que o apelante, embora tenha manifestado interesse inicial, não se opôs aos sucessivos pedidos de julgamento antecipado do mérito nem reiterou a necessidade da prova técnica, incumbindo-lhe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. Deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC a partir da constituição do título executivo judicial (24/09/2024), nos termos do art. 406 do Código Civil, pois a SELIC engloba tanto juros quanto correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices como INPC e juros de 1% ao mês. 7. Configurada a litigância de má-fé, pois o apelante alegou falsamente a ausência de assinatura no verso do cheque quando o documento demonstra sua efetiva presença, alterando a verdade dos fatos com intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, II e VII, do CPC, ensejando condenação em multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada a sentença apenas para substituir o INPC e os juros de 1% ao mês pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir da constituição do título executivo judicial. Condenado o apelante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: "1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, o endosso em branco confere legitimidade ativa ao portador, sendo desnecessária a comprovação da causa debendi. 2. A partir da constituição do título executivo judicial, devem incidir exclusivamente a Taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices. 3. Configura litigância de má-fé a alegação contrária à prova documental dos autos com intuito protelatório." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.357/85, arts. 19, 20 e 27; CPC, arts. 80, II e VII, 81, 373, II, 1.010, §3º; Código Civil, arts. 324, 406 e 591; CTN, art. 161, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 299; STJ, Súmula 531; STJ, REsp n. 1.236.701/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/11/2015; STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0306014-45.2019.8.05.0001, sendo Apelante Edlaney Jobard Almeida Silva e Apelado Julles Breno Santos da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator